Tribunal: TJDFT
Processo: 0724217-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724217-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO ITAUCARD S/A Agravado (s): GERALDO ELIAS PEREIRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0708360-24.2022.8.07.0006, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do GERALDO ELIAS PEREIRA, facultou-lhe, dentre outros aspectos, emendar a inicial para a juntada da notificação do réu quanto à mora alegada, mediante juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço indicado. A propósito, eis o inteiro teor da decisão: Indefiro a tramitação do feito em Segredo de Justiça, ante a inocorrência das hipóteses estabelecidas no art. 189 do CPC. Ademais, há que se ressaltar que a publicidade dos atos processuais é direito fundamental do cidadão, conforme art. 5°, LX, da Constituição Federal. Portanto, retire-se a aplicação do sigilo. Esclareça a parte autora quanto ao pedido de adesão ao Juízo 100% Digital, tendo em vista que não houve a marcação no sistema. A procuração é a materialização do contrato de mandato. Emende-se a petição inicial para regularizar a representação processual visto que o nome da advogada que substabeleceu à advogada subscritora da inicial encontra-se na procuração juntada ao Id 129404482, que está vencida. Nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2, §2o e 3o, e da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. No caso, a instituição financeira junta notificação extrajudicial ao Id 129405646. Todavia, a notificação não foi recebida pela parte requerida, tendo sida devolvida pelos Correios com a indicação de "não procurado". Nesses termos: "Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação extrajudicial sequer foi recebida, pois retornou com a informação de "não procurado", razão pela qual não foi atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969". (Acórdão 1399207, 07289445820218070003, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Faculto à parte autora a apresentação da notificação da parte ré quanto à mora alegada, mediante juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da parte ré. Por fim, verifico que o número do contrato indicado na petição inicial diverge daquele constante na cédula de crédito bancário juntado ao Id 129404491. Assim, emende-se também para retificar o número referente à cédula de crédito bancário na peça exordial. Indefiro, de plano, os pedidos III e IV tendo em vista que incompatíveis com o rito eleito. O veículo pode ser apreendido em qualquer lugar em que esteja, inclusive em poder de terceiro, de forma que se mostra inviável determinar a entrega dos documentos de porte obrigatório. Ademais, inviável a fixação da multa, haja vista que os documentos podem ser obtidos pelo proprietário no DETRAN. No que diz respeito à liberação da restrição fiduciária, o levantamento da restrição ocorrerá nos termos do Decreto Lei 911 e não por ocasião do eventual cumprimento da liminar. As modificações deverão ser apresentadas em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de emenda à inicial, pois a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi realizado no presente caso, conforme art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69. Transcreve arestos em apoio à sua tese, pugnando pela deferimento do efeito suspensivo ativo, inclusive com a concessão da busca e apreensão. No mérito, postula a reforma do decisum agravado, com a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo de instrumento contra despacho ordinatório de emenda à inicial e não de decisão interlocutória, prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. 2. Agravo regimental improvido. (Acórdão n.840201, TJDFT, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020245134AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 20/01/2015. Pág.: 683) AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADMISSIBILIDADE ART. 557, CAPUT, CPC. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 Código de Processo Civil, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. Incabível recurso contra ato judicial sem conteúdo decisório. 3. Recurso não provido.? (Acórdão n.833210, TJDFT, 2a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020255779AGI, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 21/11/2014. Ainda que assim não fosse, a carta registrada foi enviada para o endereço constante no contrato e devolvida pelos correios com a indicação de “não procurado” (Id no 129405646 do processo de origem), o que impõe a necessidade de comprovação da mora, nos termos do decreto citado, conforme corretamente fundamentado na decisão agravada. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator